Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-95.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIRETO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE TERCEIRO. DOCUMENTO SUMULADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Caso concreto. Trata-se de pedido de imissão na posse fundado em documento no qual o pai repassa à filha a propriedade de imóvel litigioso, em face dos ocupantes do bem. Questão relacionada a julgamentos anteriores (Acórdãos 198.739 e 1.097.592).
2 – Comprovado nos autos que a autora pretende se imitir na posse de imóvel ocupado por terceiro, detentor de metade do mesmo bem, resta evidente que a via eleita não se presta ao fim colimado, ante a existência de composse.
3 – Fundada a pretensão em documento simulado, cujo titular do direito é seu pai, deve a autora responder por litigância de má-fé e arcar com o ônus da multa acertadamente imposta.
4 - Negado provimento ao recurso.